Tribunal: TJDFT
Processo: 0730291-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0730291-19.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: GABRYELLA CHRISTINA BARRETTO AMANCIO DA SILVA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO. LOTAÇÃO. NUHAB I. INSTRUÇÃO NORMATIVA 305/2014-DETRAN. ATENDIMENTO AO PÚBLICO. PAGAMENTO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela servidora contra a sentença que julgou improcedente o seu pedido de reimplementação da GAP em sua folha de pagamento e o pagamento das parcelas vencidas e vincendas. 2. A Gratificação de Atendimento ao Público - GAP, criada pela Lei Distrital n.o 2.983/2002, originariamente destina-se aos servidores em exercício no Serviço de Atendimento Imediato ao Cidadão - Na Hora (art. 2o). 3. A Lei 4.426/2009 estendeu o recebimento da GAP aos servidores públicos do Governo do Distrito Federal lotados e em exercício nas unidades de atendimento ao público do Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal - PROCON, e das Agências do Trabalhador, da Gerência de Análise e Execução de Crédito e da Gerência de Promoção de Trabalhos Artesanais, todas da Secretaria de Estado de Trabalho. 4. O Decreto no 35.291/2014 acrescentou os servidores do DETRAN nas referidas regras. 5. Regulamentando a matéria, a Instrução Normativa 305/2014 indicou expressamente as unidades organizacionais executantes de atividades de atendimento ao público. 6. A recorrente está lotada no NUHAB I, unidade administrativa ligada à GERTRAN I, conforme Regimento Interno do DETRAN/DF (Decreto n. 27.784/2007, art. 7o), não havendo previsão de nenhum dos órgãos na Instrução Normativa acima mencionada. 7. Não estando a servidora lotada em unidade de atendimento ao público, a sentença de improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 9. Condeno a recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 1.022 do CPC). 2. Não há vício no acórdão embargado e, ao contrário do afirmado pela parte embargante, o acórdão enfrentou a matéria impugnada apontando as razões do seu convencimento e a aplicação ao caso concreto. 3. Conforme restou consignado no item 6 do acórdão: “6. A recorrente está lotada no NUHAB I, unidade administrativa ligada à GERTRAN I, conforme Regimento Interno do DETRAN/DF (Decreto n. 27.784/2007, art. 7o), não havendo previsão de nenhum dos órgãos na Instrução Normativa acima mencionada”. 4. Ao contrário do que a embargante sugere, o NUHAB I é divisão administrativa associada ao GERTRAN I, e não à Ouvidoria. 5. Na verdade, pretende a embargante a reforma do julgado por via oblíqua, devendo socorrer-se do recurso pertinente para a finalidade pretendida. 6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95. A parte recorrente alega violação ao art 5a, inciso LV da Constituição Federal ao argumento de que o Órgão Público, unilateralmente e sem a garantida do contraditório e ampla defesa, suspendeu o pagamento da Gratificação de Atendimento ao Público-GAP aos servidores que trabalham diretamente com o atendimento de pessoal. Afirma que a gratificação foi regulamentada por Decreto e que o seu pagamento não foi direcionado a um cargo específico, mas aos servidores lotados em unidades de atendimento ao público, o que aponta ser o caso da recorrente. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo anexado ao ID 58959359. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, o Colegiado Recursal concluiu com base nos documentos e provas anexados aos autos que a recorrente não faz jus ao recebimento da gratificação e, para modificar o entendimento da Turma Recursal, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de análise do apelo extremo, conforme consignado na Súmula no 279 do Supremo Tribunal Federal. Ainda, cumpre observar que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria a análise da legislação local. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF acerca da impossibilidade de sua análise, via recurso extraordinário, conforme transcrição do julgado abaixo: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO INSCRITO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – DIREITO LOCAL – INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGRAVO IMPROVIDO. -Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República.(ARE 671997 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 24/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 14-05-2012 PUBLIC 15-05-2012) Ademais, em relação à suposta violação ao art. 5o, inciso LV da Constituição Federal, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral nos casos em que a controvérsia diz respeito à “Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.” (ARE 748.371 MT, Tema 660 do Supremo Tribunal Federal), como no caso sob exame. Assim, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 12 de junho de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal